Tribunal: TJMT
Processo: 1005645-22.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005645-22.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUDES TERESINHA FIORI MAIER - CPF: 651.561.451-91 (APELADO), JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA - CPF: 045.108.729-17 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), VERA APARECIDA DE SOUSA - CPF: 125.384.758-48 (APELANTE), VIVIANE FRANCISCA SOUSA (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), VERA APARECIDA DE SOUSA - CPF: 125.384.758-48 (APELADO), VIVIANE FRANCISCA SOUSA (APELADO), CLEUDES TERESINHA FIORI MAIER - CPF: 651.561.451-91 (APELANTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA - CPF: 045.108.729-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE VERA APARECIDA DE SOUZA E VIVIANE FRANCISCA SOUZA PARA ANULAR OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA CITAÇÃO POR EDITAL, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DO MESMO À ORIGEM, FICANDO PREJUDICADO O RECURSO DE CLEUDES TERESINHA FIORI MAIER.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA CITAÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Cleudes Teresinha Fiori Maier contra Serasa S/A, Viviane Francisca Sousa e Vera Aparecida de Sousa, em razão de fraude em contrato de empréstimo financeiro. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e excluindo Serasa S/A da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a validade da citação por edital, sem o esgotamento prévio dos meios de localização das rés, e (ii) a observância do devido processo legal na tentativa de localização, com base nos artigos 246 e 256 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 exige o esgotamento dos meios ordinários para a localização dos réus antes de autorizar a citação por edital. No caso, a decisão de citação por edital foi prematura, sem requisição de informações aos bancos mencionados pela autora, contrariando os requisitos processuais.

4. O ato citatório por edital, por não observar o caráter subsidiário previsto no CPC, prejudicou o direito de defesa das rés.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação Cível provida para anular o processo a partir da citação por edital, com determinação de retorno dos autos à origem para regular citação das rés. Fica prejudicada a análise do recurso interposto por Cleudes Teresinha Fiori Maier.

Tese de julgamento
: "A citação por edital só é válida após o esgotamento prévio de todos os meios ordinários de localização dos réus, sendo nulo o processo em que se procedeu à citação editalícia sem tais diligências."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 246 e 256

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos pelas Requeridas Viviane Francisca Sousa e Vera Aparecida de Sousa e pela Autora, Cleudes Teresinha Fiori Maier, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pela Segunda Recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar as Primeiras Apelantes ao pagamento de R$ 9.644,10 (nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), a título de danos materiais e de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais), por danos morais e julgou improcedente a pretensão inicial, com relação à Serasa S/A (id. 242889750, págs. 01/06).

As Apelantes, Viviane Francisca de Sousa e Vera Aparecida de Sousa, por meio da Curadora Especial, pretendem a reforma da sentença recorrida, defendendo a nulidade da citação por edital, já que não houve o esgotamento dos meios para sua localização.

Salienta que simples ofícios endereçados aos Banco Itaú S/A e Banco do Brasil S/A, instituições financeiras que foram realizados os depósitos pela Apelada, Cleudes Teresinha Fiori Maier, seriam suficientes para informar os seus endereços.

A Apelada, Cleudes Teresinha Fiori Maier, apresenta as contrarrazões ao Recurso, defendendo o seu não provimento (id. 242889754, págs. 01/08).

A Recorrente, Cleudes Teresinha Fiori Maier, nas razões recursais, afirma que houve falha na prestação de serviços pela Serasa S/A, bem assim que a atividade desta é considerada de risco, sendo, portanto, o caso de responsabilidade objetiva.

Defende que a indenização por danos morais suportados deve ser fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo em vista a angústia e o estresse prolongado que está sendo submetida.

A Serasa S/A, nas contrarrazões, levanta a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, requer o seu desprovimento (id. 242889757, págs. 01/10).

Viviane Francisca Sousa e Vera Aparecida de Sousa apresentaram contrarrazões à Apelação, defendendo a manutenção do ato sentencial recorrido (id. 242889759, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos pelas Requeridas Viviane Francisca Sousa e Vera Aparecida de Sousa e pela Autora, Cleudes Teresinha Fiori Maier, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pela Segunda Recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com relação as Primeiras Apelantes e improcedente, quanto à Serasa S/A.

Denota-se dos autos que Cleudes Teresinha Fiori Maier propôs a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, contra a pessoa jurídica Serasa S/A e as pessoas físicas Viviane Francisca Sousa e Vera Aparecida de Sousa, alegando que, no mês de junho de 2018, fez um levantamento na internet, com vistas a levantar instituições financeiras para que realizasse um empréstimo.

Salientou, na inicial, que acessou a página da instituição financeira denominada Serasa ECRED, culminando com a celebração do Contrato de Confissão de Dívida n. 564098-00, enviando por e-mail para que assinasse, digitalizasse e remetesse à financiadora.

Informou que, após a remessa do contrato devidamente assinado, não identificou o depósito em sua conta corrente, o que fez com que entrasse em contato com, sendo informada que devido à variação cambial, deveria efetuar um depósito de certa quantia que seria acrescida ao valor incialmente contratado – R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Asseverou que a pessoa identificada por Vera Aparecida de Sousa entrou em contato por meio do WhatsApp solicitando que efetuasse o depósito no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na sua conta corrente para que o valor fosse liberado, sendo prontamente por ela atendido.

Aduziu que a mesma pessoa, em data posterior, fez a mesma alegação, exigindo novo depósito do valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), sendo por ela efetuado.

Sustentou que, no dia 29/06/2018, a mesma senhora, com os mesmos argumentos, solicitou o depósito de R$ 599,50 (quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) que também foi realizado, com o auxílio de amigos e parentes.

Enfatizou que, no dia 30/06/2018, uma pessoa chamada Viviane Francisca Sousa entrou em contato pelo WhatsApp, dizendo que precisava do depósito de mais R$ 998,60 (novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) para que o empréstimo fosse liberado e que emprestou tal quantia e efetuou o depósito.

Ressaltou que foram solicitados mais depósitos nos valores de R$ 1.998,00 (mil, novecentos e noventa e oito reais), de R$ 1.998,00 (mil, novecentos e noventa e oito reais) e de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), todos por ela atendidos, na esperança de receber o valor prometido.

Alegou, a Autora, que descobriu a fraude, lavrando um Boletim de Ocorrência, que é interditada e que houve falha na prestação de serviços pela Serasa S/A e, por isso, devem as Requeridas serem condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em vista da não localização das Requeridas Viviane Francisca Sousa e Vera Aparecida de Sousa, foi determinada a citação por edital, sendo nomeada, caso não houvesse manifestação, a Defensoria Pública Estadual como curadora especial (id. 242889732, pág. 01).

A Magistrada singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos encartados na exordial, para:

a)
CONDENAR
as rés Viviane Francisca Sousa e Vera Aparecida De Sousa ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.644,10 (nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), devendo ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, bem como com incidência da SELIC como taxa de juros, ambas desde o evento danoso;

b)
CONDENAR
as rés Viviane Francisca Sousa e Vera Aparecida De Sousa ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais, devendo ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde a data deste arbitramento bem como com incidência da SELIC como taxa de juros, desde o evento danoso;

Em relação a requerida Serasa S.A
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos e por consequência JULGO EXTINTO o presente processo, o que faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca considerando a proporção em que cada parte foi sucumbente e tendo em vista o art. 86 do CPC,
CONDENO
a autora a pagar 20% (vinte por cento) das custas e despesas processuais, SUSPENSO em razão do benefício da justiça gratuita e
CONDENO
as rés Viviane Francisca Sousa e Vera Aparecida De Sousa a arcarem com 80% (oitenta por cento).

Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação devendo ser pagos pelas rés Viviane Francisca Sousa e Vera Aparecida De Sousa ao patrono da parte autora e a parte autora deverá pagar a quantia de 5% (cinco por cento) do valor da condenação ao patrono da requerida Serasa S.A, SUSPENSO em razão do benefício da justiça gratuita. (Sic).

Contra essa decisão, as Requeridas, Viviane Francisca Sousa e Vera Aparecida de Sousa, e a Autora, Cleudes Teresinha Fiori Maier, interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Primeiramente, faz-se necessária a apreciação do Apelo, interposto pelas Requeridas, Viviane Francisca Sousa e Vera Aparecida de Sousa, já que defendem a nulidade da citação editalícia e, consequentemente, dos atos processuais subsequentes.

Do Apelo das Requeridas Viviane Francisca Sousa e Vera Aparecida de Sousa

As Recorrentes, Viviane Francisca Sousa e Vera Aparecida de Sousa, defendem que a citação por edital é nula, porque não houve o esgotamento dos meios para que fossem localizadas.

Sabe-se
que a citação é o ato de comunicação ao réu, ao executado ou ao interessado de que contra ele foi ajuizada ação judicial e, tratando-se de positivação no âmbito da legislação processual civil da garantia fundamental ao devido processo legal, certo que a sua regularidade é indispensável para a validade do processo.

Os artigos
238
e
239
, ambos do
Código de Processo Civil
, assim estabelecem:

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

A citação por edital, como sabido, para que seja válida, faz-se necessário que tenha havido o exaurimento das formas, previstas na lei processual civil.

Com efeito, os artigos
246
e
256
, ambos do
Código de Processo Civil
, assim dispõem:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

(...).

§ 1º-A - A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital.

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º - Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º - No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º - O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso em tela, verifico que após busca frustrada dos endereços das Recorrentes, no Sistema SIEL, a parte Autora foi intimada a manifestar sobre a não localização (id. 242889726, pág. 01).

Em sua manifestação requereu o prosseguimento da ação apenas quanto à Requerida, Serasa (id. 242889728, págs. 01/08).

Encaminhado o processo ao Ministério Público, por ser incapaz a Autora, foi requerida a citação por edital (id. 242889731, pág. 01), sendo deferido o pedido pela Juíza singular (id. 242889732, pág. 01).

Nota-se que a Magistrada
a quo
, após pedido expresso do Ministério Público, determinou a citação das Requeridas,
Viviane Francisca Sousa e Vera Aparecida de Sousa,
por edital, sem sequer ter havido o esgotamento dos meios de localização destas.

Dessa forma, entendo que ficou comprovado que houve claro
error in procedendo
, visto que não houve a tentativa de localização das Apelantes, ou seja, a Juíza singular ignorou o caráter subsidiário da citação por edital, na medida que sequer determinou a expedição de ofícios às instituições bancárias onde tinham conta – Banco Itaú e Banco do Brasil S/A.

Ademais, o Ministério Público não requereu diligências para encontrar as Requeridas/Apelantes antes de realizada a citação por edital, bem como a Magistrada
a quo
quedou-se inerte em flagrante violação ao
Código de Processo Civil
.

Diante disso, entendo que o ato sentencial recorrido deve ser anulado, para que, antes de nova citação por edital, seja observado o procedimento previsto nos artigos
246
e
256
, ambos do
Código de Processo Civil
.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - ACOLHIMENTO- MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU - UTILIZAÇÃO INEXISTENTE - NULIDADE PARCIAL DO FEITO - DECLARAÇÃO - NECESSIDADE. - A citação editalícia traduz-se em modalidade revestida de excepcionalidade, porquanto a regra é que o requerido seja citado pessoalmente, podendo, assim, exercer o seu direito de defesa de forma ampla e ativa.
- A realização da citação por edital exige o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do réu. Precedentes do STJ e do TJMG.
- Deve ser declarada a nulidade parcial do processo em hipótese na qual a via editalícia é utilizada após meras 02 (duas) tentativas infrutíferas de citação pessoal do réu no endereço descrito na inicial, não havendo diligência por parte do requerente e desconsiderando-se, ademais, a informação lançada em Auto de Infração de que o demandado receberia correspondências em endereço distinto daquele indicado na peça de ingresso. (
Apelação Cível 1.0400.10.002166-8/001
, Relator (a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível, julgamento em 22/10/2021, publicação da súmula em
27
/
10
/
2021
). (Destaquei).

Registro que a Magistrada singular não agiu de acordo com as regras do CPC e que a localização de pessoas, na atualidade, ante a tecnologia existente, não se tornou tarefa difícil.

Por tais considerações, deve o Apelo ser provido, para que o processo seja anulado a partir da citação por edital.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Viviane Francisca Sousa e Vera Aparecida de Sousa, para anular o processo, a partir da citação por edital e, consequentemente,
determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento, com observância do disposto nos artigos
246
e
256
, ambos do
Código de Processo Civil
.

Fica prejudicada a apreciação da Apelação, manejada por Cleudes Terezinha Fiori Maier.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024